Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. LEGALIDADE. LAUDO E TESTES ASSINADOS POR ESPECIALISTAS HABILITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida em contrarrazões.
2. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte.
3. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 21/DGP - PMDF, de 2018, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84).
4. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta.
5. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Praça da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112).
6. Revela-se legítima a decisão proferida pela banca examinadora do certame, porquanto não restou evidenciada a existência de quaisquer irregularidades a macular a avaliação psicológica, pois há previsão em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso.
7. Sabendo-se que art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12 determina que a banca examinadora será composta por, pelo menos, três especialistas, não se verifica qualquer vício se o relatório psicológico que considerou o candidato “não recomendado” foi assinado por quatro especialistas devidamente habilitadas, sendo que pelo menos uma delas assinou cada teste que compôs a avaliação psicológica. Isso porque se depreende que o dispositivo em comento dirige-se à formação da banca examinadora, não se exigindo o mesmo quórum para análise de cada teste realizado no bojo da avaliação psicológica, tampouco a total correspondência entre aqueles que assinaram os testes com aqueles que constam do laudo, como quer fazer crer o ora recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.